Tribunal: CARF
Processo: 11080.012096/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012096/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS DAHLEM DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012096/2008-98
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da quebra do sigilo
bancário e da aplicação da taxa Selic, e alegações e documentos apresentados somente em sede
recursal pela preclusão, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 892 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls.
871 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Descrição dos Fatos e Relatório de Ação
Fiscal, fls. 02 a 25, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 318.046,77, calculados até 30-09-2008, em virtude da constatação de
infringência a dispositivos legais, referente aos anos calendário de 2005 e 2006, descrita
a seguir.
1. Detectou Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários, com
origem não comprovada, cujos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, e no que se refere a atualização
monetária e ás penalidades aplicáveis, conforme consta do Relatório de Ação Fiscal.
Enquadramento Legal: art. 849 do RIR/99, art. 1o da Lei no 11.119/2005, art. 1o da Lei
no11.311/2006 (fls. 20 a 22 ).
Foram aplicadas a Multa de Ofício, conforme Enquadramento Legal no art.44, inciso I,
da lei no9.430/96, 75% art.44, inciso I, da lei no9.430/1996, com redação dada pelo art.
18 da MP no303/2006, e os Juros de Mora, com Enquadramento Legal: art.61, inciso 3o,
da lei no9.430/1996 (fl.25).
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 87 a 114, requerendo a total
improcedência do auto de infração, invocando preliminarmente a nulidade do
procedimento.
Contrapõe-se ao Auto de infração, porque, em princípio os documentos utilizados como
fundamento do Imposto sobre omissão de receitas de 2005 e 2006 foram obtidos sem a
observância do devido processo legal, desrespeitados as regras cabíveis e o princípio da
moralidade administrativa; em seguida, pelo fato dos valores apontados como omitidos
restaram comprovados pelo contribuinte, através do recebimento dos rendimentos da
Carlos Rosa Advogados Associados, isentos e não tributáveis, quanto pelos saques
retirados da conta corrente da pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil repassados ao
sócio, desconsiderados pela fiscalização e constantes nas fls 13 e 14 do Relatório de
Ação Fiscal.
Requer, ao final, que seja julgada procedente a impugnação e solicita a produção dos
meios de prova em direito admitidas, especialmente a produção de prova documental
acostada com a presente impugnação, a juntada de novos documentos, que estão sendo
providenciados pelo impugnante para amparar sua defesa, e a não utilização da Taxa
Selic, para atualizações de créditos tributários fls. 113 e 114.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006, 2007
Ementa: NULIDADE IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, enquadramento e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu
pleno direito de defesa, estando este configurado na impugnação apresentada e em suas
manifestações por ocasião das intimações e as oportunidades em diligências.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
TAXA SELIC SÚMULA No 4 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas na esfera administrativa,
por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/06/2012 (fls. 891), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/07/2012 (fls. 892 e ss).
Insurge-se contra a desconsideração de valores isentos, decorrentes de distribuição
de lucros. Assinala que a distribuição de lucros foi feita na forma de mútuos, já que a empresa
não poderia distribuir lucros no período anterior a 2007.
Apresenta documentos que fazem prova da tributação da receita de atividade
rural, e pede a exclusão dos valores.
Alega a nulidade do lançamento ao enfoque de ser ilegal e inconstitucional, na
medida em que houve quebra do sigilo bancário. Salienta a inconstitucionalidade da aplicação da
taxa Selic.
Assinala que a autuação considerou valores que já faziam parte do patrimônio do
Recorrente, na medida em que considerou transferências entre contas.

Pede o cancelamento do crédito lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e da aplicação da taxa Selic.
Mesmo que assim não fosse, observa-se o entendimento sumulado neste Conselho
a respeito da aplicação da Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
No que toca ao sigilo bancário, mesmo que assim não fosse, ressalta-se que com o
julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC 105/2001, bem
como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF é de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho,
nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF 343/2015), inexistindo ofensa ao
ordenamento vigente.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Além disso, não se pode conhecer dos documentos e alegações abaixo
relacionados:
 documentos que fazem prova da tributação da receita de atividade rural
(notas fiscais de produtor, copias de cheques, notas fiscais de frigoríficos,
comprovantes de TED). Pede a exclusão dos valores.
 alega que a autuação considerou valores que já faziam parte do patrimônio
do Recorrente, na medida em que considerou transferências entre contas.

Sob o argumento de serem exemplos de situações excludentes da infração de
omissão de rendimentos, o Recorrente discorre sobre eventos não descritos na peça de defesa,
em verdadeira inovação em face da impugnação, contrariando o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais concentram-se no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
Assim, as inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
defesa, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Ademais, o Recorrente foi intimado e reintimado a comprovar os depósitos, e no
momento oportuno não o fez.
Dessa forma, não se conhece dos documentos apresentados somente em sede
recursal bem como destas alegações.
Acrescente-se que a autuação em face do cônjuge do Recorrente foi julgada pelo
CARF em 14/07/2021, como se verifica do Acórdão 2402-010.198, e teve como resultado, por
unanimidade de votos, o conhecimento parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo
da alegação quanto à existência de valores com origem na comercialização de bens/produtos da
atividade rural, os quais teriam sido declarados e tributados, uma vez que tal alegação não foi
levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, a negativa de provimento.
Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A Decisão de Piso bem considerou que:
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório.
No presente caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento foi levado a
efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de instrução do
processo, em resposta às intimações que recebeu, quanto na fase de impugnação,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas
pela fiscalização.
Logo, não há que se cogitar de nulidade do Auto de Infração.
Ocorre que nem mesmo vícios sobre os quais paire presunção relativa de nulidade são
encontrados no Auto de Infração. Isto porque, verifica-se que, na peça fiscal às fls. 02 a
25, identifica-se o nome e o CPF do autuado, esclarece-se o local de lavratura e
descreve-se, em suas folhas de continuação, as infrações cometidas e o seu
enquadramento legal. Há a perfeita discriminação do crédito tributário cobrado com o,
respectivo, demonstrativo de apuração; apresenta-se, ainda, a intimação para recolher ou
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

impugnar a exigência no prazo de trinta dias e consta a assinatura e matrícula da
Auditor Fiscal autuante.
Como se vê, há o perfeito atendimento de todas as prescrições estabelecidas no art. 10
do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito, ao contrário do que quer fazer crer o
autuado:
(...)
Por outro lado, considero sem sustentabilidade as argumentações de ilicitudes da provas
da movimentação financeira, pois a demanda para a Receita Federal do Brasil foi
originada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, com ampla documentação
obtida judicialmente na denominada ‘Operação Rodin”, cujo Procedimento Criminal
Diverso (PCD) no 2007.71.02.0042436, perante a Justiça Federal em Santa Maria (RS),
conforme documentos constantes dos autos.
Ademais, não se constate no instrumento de exigência do crédito tributário
irregularidade alguma, é entendimento pacífico o de que a caracterização do exercício
de defesa do autuado de forma efetiva, por si só, bastaria para a ocorrência da correção
de vícios porventura ocorridos. É o que se pode verificar na seguinte ementa proferida
em julgado do Conselho de Contribuintes:
(...)
Dessa forma, é importante registrar que foram plenamente respeitados os Princípios do
Contraditório, da Ampla Defesa e da Legalidade inseridos na Constituição Federal,
demonstrado claramente pelo direito à impugnação do crédito tributário exercido pelo
contribuinte. Nenhum prejuízo sofreu o impugnante no seu direito de defesa.
Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo, estabelecendo-se
o conflito de interesses: de um lado o Fisco indicando a existência de um débito
tributário, fundando sua pretensão de recebe-lo e, de outro, o contribuinte, que opõe
resistência por meio de apresentação de impugnação.
Portanto, a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na
esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no
qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e
recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Acrescente-se, ainda, que o autuado teve pleno conhecimento do procedimento fiscal,
tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de apresentar,
já na fase de instrução do processo, em respostas às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização, não podendo prosperar, por conseguinte, as alegações de cerceamento
do direito de defesa.
De outra parte, preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/1972
pertinentes à lavratura do Auto de Infração, são improcedentes os argumentos no
sentido de que a fiscalização não teria explicitado o fato imponível do imposto de renda.
Portanto, entendemos, como não sendo o Auto de Infração passível de nulidade
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente insurge-se contra o afastamento da defesa apresentada relativa ao
recebimento de distribuição de lucros.
Vejamos a instrução processual.
A fls. 6 e ss, encontra-se o Relatório de Ação Fiscal que traz o seguinte relato:
A CARLOS ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS é uma das pessoas jurídicas
abrangidas na "operação Rodin", deflagrada pela Policia Federal, em virtude de fraudes
cometidas no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do RGS.
A operação Rodin foi iniciada em maio de 2007, a partir do procedimento criminal
diverso (PCD) no 2007.71.02.004243-6 que tramitou perante a Justiça Federal de Santa
Maria, em que se deferiu monitoramento telefônico/telemático de diversas pessoas
físicas e jurídicas, que se utilizavam das Fundações de Apoio vinculadas à Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), mais precisamente a Fundação de Apoio, Ciência e
Tecnologia (FATEC) e a Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), para a prática de diversos
crimes, especialmente contra licitações e outros contra a administração pública.
A interceptação telefônica colhida no âmbito do procedimento criminal diverso
acarretou a necessidade de organizar a atuação estatal em "força tarefa". Assim,
passaram a agir de forma concatenada e integrada os órgãos da Policia Judiciária da
União, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Ministério Público Estadual do
Rio Grande do Sul, sempre mediante autorização judicial.
As operações realizadas consistiam basicamente na terceirização da execução das
atividades de fornecimento de serviços técnicos especializados de supervisão e gerência,
previstas nos contratos firmados entre as fundações de apoio FATEC, FUNDAE e o
DETRAN-RS, mediante dispensa de licitação, com pregos supostamente super-
faturados, que possibilitavam a distribuição de recursos aos envolvidos no sistema,
inclusive a funcionários públicos responsáveis pela definição desta contratação com as
Fundações envolvidas.
Em síntese, dispensava-se a licitação para contratação das fundações de apoio e essas,
por sua vez, repassavam o objeto contratado a terceiros que, com seus lucros
exorbitantes, alimentavam todo o sistema.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

A pessoa jurídica Carlos Rosa Advogados é uma das empresas contratadas pela FATEC
para prestar serviços relacionados aos exames práticos e teóricos de direção veicular no
Estado do Rio Grande do Sul. Referidas empresas foram denominadas de "sistemistas".
Em decisão datada de 30/10/07 a Juiza Federal Simone Barbisan Fortes, da 3a Vara
Federal de Santa Maria - RS deferiu a quebra do sigilo fiscal, bancário e financeiro em
relação aos investigados apontados pelo Ministério Público (fls.34 a 103 do Anexo I).
Em 21/11/07, o Procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas solicitou Justiça
Federal a autorização para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, representada
por seus auditores fiscais, tivesse acesso e pudesse utilizar todas as provas coletadas na
investigação policial relacionada ao PCD no 2007.71.02.004243-6/RS para a finalidade
de lançamento fiscal (fls.110/111 do Anexo I). A solicitação foi deferida em 29/11/07
pela Exma.Sra.Dra. Simone Barbisan Fortes, Juiza Federal da 3a Vara Criminal de
Santa Maria (fls.1121116 do Anexo I).
Na sequência, o despacho de 01/02/08 trata expressamente do intercâmbio de
informações entre a Policia Federal e a Receita Federal do Brasil, na fase ostensiva da
"Operação Rodin" (fls. 117/119 do Anexo I).
Em 26/05/08, o Delegado da Policia Federal Gustavo Schneider, da DPF/SMA/RS,
entregou a esta Fiscalização diversos volumes dos autos do inquérito Policial Federal no
136/2007 para extração de cópias. Na mesma data foi acatada a denúncia formulada
pelo Ministério Público, incluindo-se entre os denunciados o fiscalizado Carlos Dahlem
da Rosa (fls.131/148 do Anexo I).
Em 04/07/08, a Juiza Federal Simone Barbisan encaminhou o Oficio no 017/08-GAB ao
Superintendente substituto na 10a Região Fiscal, Vito Mário Mandarino Gallo, tendo
autorizado o fornecimento da cópia digitalizada do Processo no 2007.71.02.007872-8 e
de todos os seus Apensos, Anexos e caixas à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(fls.120 do Anexo I).
Através da transferência do sigilo fiscal e bancário essa fiscalização obteve acesso à
movimentação financeira do contribuinte nos Bancos do Brasil, Itaú, Santander, e
Banrisul, referente às contas correntes e poupanças. Com relação à movimentação no
Banrisul, tornou-se necessária a emissão da Requisição de Movimentação Financeira -
RMF, devido à demora por parte da Instituição Financeira na disponibilização dos
extratos. Referida demora resultou na emissão de Alvará Judicial constante do Processo
no 2007.71.02.007872-8, em 25/08/08, através do qual a Juiza Federal Simone Barbisan
determinou ao Banrisul o fornecimento imediato à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, dos extratos bancários e documentos comprobatórios de débito e crédito das
contas correntes relativas às pessoas físicas e jurídica de Carlos Rosa Advogados
Associados e Carlos Dahlem da Rosa (fls.149 do Anexo I).
(...)
A pessoa jurídica CARLOS ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C firmou
contratos com a FATEC em 30/06/03 e 22/12/03 (fls.150 a 160 do Anexo I). O objeto
dos referidos contratos consistia na execução de serviços técnicos especializados de
consultoria e assessoria jurídica nas relações decorrentes do contrato firmado entre a
FATEC e o DETRAN, envolvendo a elaboração e aplicação de provas práticas e
teóricas para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículos
automotores no Estado do Rio Grande do Sul.
Cabe observar que os contratos entre FATEC e DETRAN, de nos 34/03 e 70/03, foram
firmados mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, inciso XIII da Lei no
8.666/93, que possibilita a contratação mediante dispensa de licitação, em favor de
instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino
ou do desenvolvimento institucional.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

As atividades exercidas pelas empresas sistemistas caracterizavam-se como serviços de
natureza eminentemente intelectual, tais como consultoria, inteligência, informática,
jurídico, dentre outros, com quadro reduzido de funcionários, que poderiam
perfeitamente ser executados pela UFSM.
Em todos os contratos firmados com os sistemistas consta uma cláusula de "sigilo",
através da qual a FATEC e a empresa contrata se obrigavam a tratar como matéria
confidencial quaisquer informações decorrentes da realização dos trabalhos, inclusive as
integrantes de rotinas administrativas, financeiras, operacionais e organizacionais,
devendo todos os técnicos envolvidos individualmente proteger tais informações.
A inclusão da cláusula de sigilo em um contrato público chama atenção, na medida em
que envolve recursos públicos estaduais e obrigações da UFSM e do DETRAN/RS e
ainda referem-se a questões administrativas, financeiras, operacionais e organizacionais.
De acordo com os contratos entre FATEC e Carlos Rosa Advogados Associados,
firmados em 30/06/03 e 22/12/03, conforme consta da cláusula quarta que trata dos
custos e do pagamento, verifica-se que foi auferido mensalmente 12% do faturamento
41) decorrente dos Contratos no 34/03 e 70/03 (Fatec e Detran) que excedesse ao custo
fixo operacional da FATEC, fixado em R$ 650.000,00, até o limite de R$ 1.300.000,00.
Do valor que excedesse este limite, o percentual seria reduzido em 6%.
(...)
Através da Intimação Fiscal no 474/07, recebida em 20/12/07, conforme Aviso de
Recebimento - AR, foi iniciado o procedimento fiscal junto ao contribuinte, mediante
solicitação de documentos e esclarecimentos, visando à verificação do cumprimento das
obrigações referentes ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, conforme a seguir se
transcreve.
(...)
Em 11/01/08 apresenta resposta, evidenciando que não pretende abrir mão de garantias
constitucionais para colaborar com a fiscalização. Ademais, no seu entendimento, a
fiscalização não apresenta qualquer justificativa ou demonstração da necessidade,
razoabilidade e finalidade do procedimento instaurado, para que renuncie a seus
direitos.
(...)
Foram solicitados os extratos de movimentação das contas correntes, extratos de
aplicações financeiras, bem como os dados constantes da ficha cadastral, com a
finalidade de verificar a movimentação financeira nos anos-calendário de 2005 e 2006.
Uma vez apresentados os extratos bancários pelas instituições financeiras, essa
fiscalização efetuou análise individualizada dos valores creditados em contas correntes.
Os valores lançados a débito e a crédito em contas de titularidade do sujeito passivo,
iguais ou superiores a R$ 400,00 (quatrocentos reais), estabelecido em função do porte
do sujeito passivo e do interesse tributário desta fiscalização, foram registrados em
sistema operacional de apoio à atividade fiscal intitulado "papéis de fiscalização", para
fins de conciliação entre débitos e créditos coincidentes em datas e valores, visando
identificar a origem de depósitos mediante transferências interbancárias. Os valores, a
principio, não-respaldados em transferências bancárias foram relacionados em planilhas
intituladas Extratos de Crédito - A examinar/comprovar, nos montantes de R$
443.455,87 e R$ 400.915,36, respectivamente para os anos-calendário de 2005 e 2006, e
submetidos à apreciação do contribuinte, através da Intimação Fiscal Sefis no 427/08.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Foi solicitada a comprovação da operação que deu origem ao recurso depositado,
individualizadamente, para cada crédito/depósito, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores.
A Intimação Fiscal no 427/08 foi recebida em 20/08/08 conforme AR retornado pelo
Serviço Postal. Referida intimação não foi atendida no prazo regulamentar. Em
15/09/08 encaminhou-se a reintimação fiscal Sefis no 531/08, reiterando o disposto na
intimação anterior e alertando ao fiscalizado de que o não atendimento às intimações
enseja o agravamento da multa prevista em legislação (art.44, § 2 0 da lei no 9.430/96,
art. 70, I da Lei no 9.532/97 e art. 959, I do RIR/99).
Em 23/09/08 apresenta manifestação contra o procedimento fiscal, solicitando cópia de
documentos obtidos pela Fiscalização, citados na Intimação Fiscal no 427/08.
Em 29/09/08 foi informado que os documentos solicitados serão disponibilizados por
ocasião do encerramento do procedimento fiscal.
(...)
Embora o fiscalizado não tenha apresentado qualquer documento no decorrer do
procedimento fiscal, foi possível a esta Fiscalização identificar a origem para depósitos
relacionados na Tabela 02 que segue, em decorrência da fiscalização efetuada na pessoa
jurídica CARLOS ROSA ADV. S/C, CNN 94.576.402/0001-82.
Foram obtidos os extratos bancários da conta 3261-1 de titularidade da pessoa jurídica,
mantida no Banco do Brasil. Numa análise detalhada desta conta, foi possível identificar
transferências da pessoa jurídica para as contas correntes do fiscalizado, coincidentes
em datas e valores. Conforme apurado naquele procedimento fiscal, tais transferências
são relativas a empréstimos da pessoa jurídica ao sócio Carlos Dahlem.
Desta forma, na tabela 02 anexa seguem os créditos nas contas correntes do fiscalizado,
nos anos-calendário de 2005 e 2006, identificados pela fiscalização como oriundos da
pessoa jurídica Carlos Rosa Adv. S/C, excluídos, portanto, da planilha "Extrato de
Crédito - A examinar/comprovar".
Cabe observar ainda que embora os empréstimos apurados na pessoa jurídica tenham
sido de valor superior ao que estamos considerando a favor do fiscalizado, só são
admitidos aqueles em que houve coincidência de datas e valores entre os débitos
ocorridos na conta corrente da empresa e os créditos na conta corrente do fiscalizado.
O procedimento de fiscalização em nome da pessoa jurídica resultou em lavratura de
auto de infração e constituição de processo administrativo fiscal de no
11065.004109/2008-43.
(...)
Assim, do total de depósitos de origem não identificada, excluídas as parcelas de R$
99.200,00 e R$ 26.825,00, conforme descrito acima, permaneceram sem a devida
comprovação os montantes de R$ 344.255,87 e R$ 374.090,36, respectivamente para os
anos-calendário de 2005 e 2006.
Destes totais, efetuou-se o desdobramento dos valores referentes à conta conjunta
mantida com o cônjuge Lea no Banco do Brasil, a razão de 50% para cada titular, nos
totais de R$ 35.713,67 e R$ 97.519,43, respectivamente, conforme relacionado no
Quadro 03, resultando nos valores tributáveis no presente procedimento fiscal de R$
308.542,06 e R$ 276.570,92, respectivamente para os anos-calendário de 2005 e 2006.
(...)
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Assim, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos valores depositados em suas
contas correntes mantidas nos Bancos do Brasil, Banco Ital.'', Santander e Banrisul, nos
anos-calendário de 2005 e 2006, ou demonstrado mediante documentação hábil e
idônea, que são provenientes de recursos que já foram submetidos à tributação, ou se •
referem a rendimentos isentos e não tributáveis, a presunção prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/96 se legitima, justificando o lançamento da omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
A respeito da temática relativa aos valores que o Recorrente alega serem isentos, o
R. Acórdão recorrido bem considerou que:
Não basta o impugnante alegar que trata-se de distribuição de lucros de empresa, se não
tiver regularmente registrado em sua contabilidade, e a argumentação de que havia
débitos fiscais, os quais impediria a distribuição de lucros, a meu ver, só agravam a
situação por indícios de práticas, pela empresa e seus sócios, que poderiam se
caracterizar na intenção de burlar o fisco, o que poderia ser auditado pela fiscalização
junto à empresa; portanto, inadmissível, neste processo, como alegação de
convencimento.
Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é
quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável; não cabe à
autoridade fiscal investigar a origem dos créditos.
Correta a conclusão do Colegiado de Piso, acolhidos seus argumentos como razão
de decidir.
O próprio recorrente afirma que não poderia receber valores à título de
distribuição de lucros, e que foi simulado um contrato de mútuo para tentar conferir forma aos
valores transferidos da empresa para ele.
Desta forma, não houve efetiva distribuição de lucros.
Consideradas a fundamentação da decisão de piso, sem qualquer razão as
alegações trazidas em Recurso, restando-nos manter a autuação e a decisão recorrida pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e da aplicação da taxa Selic, e
alegações e documentos apresentados somente em sede recursal pela preclusão, e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012096/2008-98

Fl. 994
DF CARF MF
Original